Tribunal: TJES
Processo: 5004655-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004655-96.2021.8.08.0000

AGTE:

BANCO BMG S/A

AGDA:

PATRÍCIA APARECIDA DO NASCIMENTO

RELATOR:

DES.

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
MULTA MENSAL IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR. RAZOABILIDADE. P
ERIODICIDADE MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I-
Não se afigura prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária processual, mesmo porque
a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de desconhecimento dos contratos realizados em seu nome.
Com efeito, há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade do instrumento contratual, inclusive no que atine ao respeito limitativo da margem consignável do benefício previdenciário do agravado, o que, num primeiro momento, seria de responsabilidade do fornecedor do serviço.

II-
De toda sorte, sobreleva o argumento do próprio agravante de que desde 16/07/2021 se encontram liquidados os contratos com ele havidos, o que,
prima facie
, evidencia que não terá dificuldades no que tange ao cumprimento da tutela de urgência deferida na origem.

III-
Outrossim, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos à agravada, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

IV-
No que tange aos questionamentos quanto a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar,
estabelecida em
R$ 500,00 (quinhentos reais), afigura-se desnecessária maiores considerações, mostrando-se razoável, num primeiro momento, para a finalidade pretendida, mormente se considerado que o agravante é uma instituição financeira de grande poderio econômico.

V-
Lado outro, tendo os descontos no benefício previdenciário sempre sido realizados de forma mensal, não há razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento do comando decisório, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada.

VI-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15 DE AGOSTO DE 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004655-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: PATRICIA APARECIDA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004655-96.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO BMG S/A

AGDA: PATRÍCIA APARECIDA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO BMG S/A
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 7464262, originário) que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório”
proposta por
PATRÍCIA APARECIDA DO NASCIMENTO
contra si e também em desfavor de BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, deferiu a tutela urgência para determinar que o ora agravante se abstenha de realizar quaisquer descontos do benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em seu articulado (ID 1555804, p. 01-12), o agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i) não há quaisquer elementos que evidenciem a probabilidade do direito, necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada, pois em momento algum a agravada colaciona aos autos prova da praticada de algum ato ilícito; (ii) a simples alegação de desconhecimento da celebração dos contratos não são capazes de demonstrar a ilicitude dos descontos realizados, tampouco que a contratação não foi legítima; (iii) não mais possui qualquer relação jurídica com a agravada, porquanto os empréstimos consignados nº.s 305227368 e 302451881 foram, em 16/07/2021, objeto de portabilidade para outra instituição financeira; (iv) inexistem dúvidas de que foi a agravada quem celebrou os contratos, tendo a operação sido validada mediante autenticação eletrônica, com o envio de fotografia pessoal e cópia do documento de identidade, e; (v) de mais a mais, a multa aplicada pelo eventual descumprimento da medida se afigura desarrazoada e desproporcional.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 1594596, p. 01-04).

O agravado na apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 19 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004655-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADa:
PATRÍCIA APARECIDA DO NASCIMENTO

RELATORA:
DESEMBARGADOR CONVOCADO
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOGAL
:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A, haja vista estar inconformado com a decisão que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório”, deferiu a tutela urgência para determinar que o ora Agravante se abstenha de realizar quaisquer descontos do benefício previdenciário da Agravada, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O eminente Relator deu parcial provimento apenas para modificar a periodicidade da multa, ressaltando que “
tendo

os descontos no benefício previdenciário sempre sido realizados de forma mensal, não há razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento do comando decisório, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada
”.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei integralmente o eminente Relator.

De fato, se os descontos são mensais, o Banco só estará descumprimento a ordem judicial mês a mês, de modo que, por este motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidos caso a multa recaia sobre cada evento de inadimplência do comando.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que haja novo descumprimento pelo devedor.

Acerca do tema os seguintes precedentes dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 1) INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO AO ARBITRAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA. DESCABIMENTO. ASTREINTE FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO À FINALIDADE A QUE SE DESTINA. ADEMAIS, PARA SE FORRAR DE SUA APLICAÇÃO, BASTARÁ AO AGRAVANTE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL. MULTA,
CONTUDO, QUE EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVE INCIDIR POR ATO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E NÃO PELO MERO DECURSO DO TEMPO
. 2) DIANTE DA INCONTROVERSA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA, DESCABE COGITAR DA MANUTENÇÃO DA RESERVA DA MARGEM CONSIGNAÇÃO, QUE TAMBÉM CAUSA PREJUÍZO AO AGRAVADO AINDA MAIS QUANDO HÁ FUNDADA DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ DO CONTRATO IMPUGNADO. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2140435-24.2022.8.26.0000; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE DENOMINADA PIRÂMIDE FINANCEIRA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE CONTRA A MULTA ARBITRADA
. Recurso interposto contra decisão que defere a tutela de urgência requerida pela ora agravada, para o fim de determinar que a parte ré se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da autora em relação ao contrato nº 335949962, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). Irresignação da empresa ré, ora agravante, que se limita à sanção pecuniária fixada. Astreinte, que deve ser arbitrada em montante suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida pela ré, de forma a dar eficácia à decisão judicial, mas que não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa da parte contrária.
Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional.
Valor e periodicidade da astreinte que devem ser modificados, seja para adequá-la aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, seja para evitar que a sanção resulte em valor exorbitante e desproporcional. Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de alterar a fixação da multa coercitiva, de R$100,00 (reais) por dia para R$1.000,00 por cada desconto efetuado indevidamente, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).” (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020).

No mesmo sentido o seguinte precedente deste egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 2. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor. 3. A multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5005881-39.2021.8.08.0000, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022).

Destarte, minha conclusão também é pelo provimento parcial do recurso para, reformando em parte a Decisão recorrida, alterar a periodicidade da multa fixada pelo MM Juiz
a quo
.

Desse modo, feitas estas breves considerações, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.

DO EXPOSTO
, acompanho integralmente o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso para modificar a periodicidade da multa, para que incida a cada evento mensal.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004655-96.2021.8.08.0000

AGTE: BANCO BMG S/A

AGDA: PATRÍCIA APARECIDA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
BANCO BMG S/A
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 7464262, originário) que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório”
proposta por
PATRÍCIA APARECIDA DO NASCIMENTO
contra si e também em desfavor de BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, deferiu a tutela urgência para determinar que o ora agravante se abstenha de realizar quaisquer descontos do benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

In casu
, a agravada ajuizou a ação de origem sob o argumento de que vem sofrendo descontos indevidos por parte do agravante em seu benefício previdenciário, decorrentes de 03 (três) empréstimos consignados cujas contratações são por ela desconhecidas, o que vem lhe causando enormes prejuízos, senão vejamos o por ela consignado (ID 6735718, originário):

[...] A Autora vem passando por dificuldades financeiras, o que a fez procurar uma agência de crédito (Linhares Cred), com o objetivo de pedir um empréstimo consignado.

Aberto o protocolo de pedido de crédito, sobreveio negativa da instituição financeira, com argumento de que a Autora já tinha feito empréstimos consignados com as Rés. Assim, o limite para consignação da Autora estaria excedido.

Em consulta ao “Extrato de Empréstimos Consignados” da Autora junto ao INSS, verifica-se que, de fato, há inclusão de três empréstimos inscritos pelas Rés. Veja-se:

[...]

Ocorre, Excelência, que a Autora jamais contratou estes empréstimos. Não há razão que legitime o comportamento das Rés.

Mensalmente as Rés vêm descontando valores indevidos, o que está fazendo muita falta no orçamento da Autora, que ganha apenas um salário mínimo e tem filhos para sustentar.

Ante ao todo exposto, requer seja reconhecido a nulidade dos lançamentos, condenando-se as Rés a retirar os dados do empréstimo de quaisquer bancos de dados, sobretudo do INSS. [...]

O julgador
a quo
, ao deferir a tutela de urgência, consignou o seguinte (ID 7464262, originário):

[...] Analisando o presente caso, entendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), sendo, portanto, possível a concessão da liminar postulada. Explico.

As alegações da autora estão corroboradas pelos documentos trazidos com a inicial.

Sobre o tema, o entendimento do STJ, perfilhado pelo TJ/ES, é no sentido de que os descontos decorrentes de empréstimos não podem superar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos percebidos a título de aposentadoria, com isso se deve preservar uma parte suficiente para suprir as necessidades de natureza alimentar, do trabalhador ou aposentado. Vejamos:

É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual (Súmula 603, DJe 26.2.2018).

[...]

Nesse passo, não há dúvida que a permanência dos descontos conforme vem ocorrendo se mostra por demasiado nociva ao autor, devendo ser cessada in limine.

Assim, por constatar, a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco na demora da prestação jurisdicional, DEFIRO o pleito liminar, para determinar que: o réu se
abstenha, imediatamente, de realizar quaisquer descontos do benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
possibilitada a alteração do valor da multa ou a utilização de outros meios coercitivos em caso de não cumprimento da ordem. [...]

Em seu articulado (ID 1555804, p. 01-12), o agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i) não há quaisquer elementos que evidenciem a probabilidade do direito, necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela vindicada, pois em momento algum a agravada colaciona aos autos prova da praticada de algum ato ilícito; (ii) a simples alegação de desconhecimento da celebração dos contratos não são capazes de demonstrar a ilicitude dos descontos realizados, tampouco que a contratação não foi legítima; (iii) não mais possui qualquer relação jurídica com a agravada, porquanto os empréstimos consignados nº.s 305227368 e 302451881 foram, em 16/07/2021, objeto de portabilidade para outra instituição financeira; (iv) inexistem dúvidas de que foi a agravada quem celebrou os contratos, tendo a operação sido validada mediante autenticação eletrônica, com o envio de fotografia pessoal e cópia do documento de identidade, e; (v) de mais a mais, a multa aplicada pelo eventual descumprimento da medida se afigura desarrazoada e desproporcional.

De minha parte, não se afigura prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária do litígio, mesmo porque
a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de desconhecimento dos contratos realizados em seu nome.

Neste ensejo, não obstante o agravante tenha colacionado a cópia do contrato supostamente firmado pela agravada, tenho que não se afigura recomendável,
ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade são, em última análise, objeto de contestação.

Com efeito, há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade do instrumento contratual, inclusive no que atine ao respeito limitativo da margem consignável do benefício previdenciário da agravada, o que, num primeiro momento, seria de responsabilidade do fornecedor do serviço.

De toda sorte, sobreleva o argumento do próprio agravante de que desde 16/07/2021 se encontram liquidados os contratos com ele havidos, o que,
prima facie
, evidencia que não terá dificuldades no que tange ao cumprimento da tutela de urgência deferida na origem.

Outrossim, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos à agravada, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. I- Considerando o mérito da ação originária, resta claro que apenas após a regular instrução processual com a produção das provas adequadas, será possível constatar-se se, de fato, os descontos mensais que vem sendo perpetrados nos proventos do agravante encontram substrato fático em contrato validamente celebrado entre as partes. II- A tese do agravante baseia-se na alegação de que jamais pactuou contrato de empréstimo consignado com o agravado, não dispondo de provas pré constituídas para comprovar suas alegações. III- Apesar do banco agravado haver colacionado ao presente recurso cópia do contrato supostamente firmado pelo agravante, certo é que não se afigura possível, neste momento processual, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade é contestada pelo agravante
. IV- A suspensão dos descontos, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravado, seja pela pequena quantia das parcelas mensais, seja pela possibilidade de reverter-se a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.
V- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129006110, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2013, Data da Publicação no Diário: 06/03/2013).

No que tange aos questionamentos quanto a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar, estabelecida em R$ 500,00 (quinhentos reais), tenho por desnecessária maiores considerações, mostrando-se razoável, num primeiro momento, para a finalidade pretendida, mormente se considerado que o agravante é uma instituição financeira de grande poderio econômico.

Lado outro, tendo os descontos no benefício previdenciário sempre sido realizados de forma mensal, não há razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento do comando decisório, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese vinculante do Tema nº 1061, segundo a qual: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” – Acórdão publicado em 9 dezembro de 2021, sendo que na hipótese, a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado ainda não foi demonstrada pela recorrente, a quem compete tal ônus.
2
. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor. 3. A multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005881-39.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da tese autoral de que nunca contratou com o banco recorrente. 3. O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora (pensionista com mais de 60 (sessenta) anos de idade) comprometerá a sua saúde financeira. 4. O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. 5. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.
6.
Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007031-55.2021.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022).

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para consignar que a multa deverá incidir em cada eventual novo desconto indevido.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004655-96.2021.8.08.0000

AGTE:

BANCO BMG S/A

AGDA:

PATRÍCIA APARECIDA DO NASCIMENTO

RELATORA:

DESEMB. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
MULTA MENSAL IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR. RAZOABILIDADE. P
ERIODICIDADE MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I-
Não se afigura prudente afastar a decisão proferida em primeiro grau nesta fase embrionária processual, mesmo porque
a tese defendida pela agravada na exordial da ação originária se baseia na alegação de desconhecimento dos contratos realizados em seu nome.
Com efeito, há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade do instrumento contratual, inclusive no que atine ao respeito limitativo da margem consignável do benefício previdenciário do agravado, o que, num primeiro momento, seria de responsabilidade do fornecedor do serviço.

II-
De toda sorte, sobreleva o argumento do próprio agravante de que desde 16/07/2021 se encontram liquidados os contratos com ele havidos, o que,
prima facie
, evidencia que não terá dificuldades no que tange ao cumprimento da tutela de urgência deferida na origem.

III-
Outrossim, não se pode olvidar que a demora na tutela jurisdicional final viabilizará maiores transtornos/prejuízos à agravada, inexistindo, por seu turno, o risco de dano inverso, vez que caso reste demonstrado, após uma cognição exauriente, a improcedência da pretensão deduzida, poderá o agravante se valer dos mecanismos legais existentes para a satisfação de seu eventual direito creditício.

IV-
No que tange aos questionamentos quanto a aplicação de multa pelo descumprimento da liminar,
estabelecida em
R$ 500,00 (quinhentos reais), afigura-se desnecessária maiores considerações, mostrando-se razoável, num primeiro momento, para a finalidade pretendida, mormente se considerado que o agravante é uma instituição financeira de grande poderio econômico.

V-
Lado outro, tendo os descontos no benefício previdenciário sempre sido realizados de forma mensal, não há razão para a multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento do comando decisório, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada.

VI-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.